Tribunal: TJMT
Processo: 1059540-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059540-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU DESERTO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA.
AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,

exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
. Na
hipótese
de
não

ser

concedida
a
gratuidade
e
não

sendo

comprovado
o
preparo

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
e o
consequente

não

conhecimen
to

deste
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1059540-73.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrent
e
:
DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

Recorrido
:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVI
ÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a
fatura
de
setembro
/2023 (R$ 208
,23
)
cobrou

por

consumo

muito

acima
da
média
,
tendo

em
vista que a parte
reclamante

realizava

consumo

sempre

entorno
de 21m3 e, no
entant
o
,
foi

cobrada

pelo

consumo
de 32m3.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

tão

somente
para
determinar
o
refaturamento
da
aludida

fatura
com base
na

média
de
consumo
de 12 (doze)
meses

anteriores
a
elas
.

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apre
ciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
.

A
sseverou
que
sofreu

dano
moral e material e
pugnou
pela
reforma
do
decisum

quanto

aos

referidos

dano
s
.

Com o indeferimento da gratuidade da justiça por este juízo e intimada para recolher o preparo, quedou-se inerte

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO REL
ATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1o e 54,
parágrafo

único
da Lei no 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4a
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Em

exame
dos autos, nota-se que
a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
,
visto
que
indeferida
, e,
mesmo

intimada
para
recolher
e
comprovar
o
preparo
(ID 202430168/PJe2),
não
o fez.

Assim
,
impõe
-se o
não

conhecimento
do
recurso
,
diante
da
deserção
.

Di
spositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%

sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024